Tribunal: TJBA
Processo: 8006398-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006398-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JUCILENE RIBEIRO BRITO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO PRESCRITO. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão do MM. Juiz da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, no bojo do Cumprimento de Sentença nº 8006267-57.2025.8.05.0001, determinou, entre outras medidas, a intimação da Executada, para autorizar e custear o medicamento Tagrisso, sob pena de multa diária, além do bloqueio de R$ 206.460,00 (duzentos e seis mil, quatrocentos e sessenta reais) via SISBAJUD, a fim de garantir o tratamento oncológico da Exequente. A Recorrente alegou aditamento indevido da petição inicial, ausência de registro do medicamento na ANVISA, necessidade de caução e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a substituição do medicamento originalmente pleiteado, por outro indicado em nova prescrição médica, configura inovação vedada ou mera adequação terapêutica compatível com os limites da sentença; e avaliar a legalidade do bloqueio judicial de valores, no cumprimento provisório de sentença, sem prestação de caução pela Exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição de medicamento no curso da execução de sentença, que determinou o custeio de tratamento oncológico, configura mera adequação da terapêutica prescrita, e não inovação do pedido, sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão do direito fundamental à saúde e da instrumentalidade do processo.

4. A relativização da coisa julgada é possível, em situações excepcionalíssimas, como nos casos de substituição de fármacos por novas alternativas clinicamente recomendadas, desde que destinadas ao tratamento da mesma enfermidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.795.761/SE e AgInt no REsp 1.706.278/MG).

5. O bloqueio judicial de valores é medida adequada, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, sobretudo diante da resistência da Executada em cumprir espontaneamente a decisão, e da necessidade urgente do tratamento médico.

6. A exigência de caução para o cumprimento provisório de sentença pode ser afastada, quando a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, como na hipótese de fornecimento de tratamento médico vital, dada à urgência e à gravidade da enfermidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 329, 520, IV, e 525; Lei 9.656/1998, art. 10, V; Lei 6.360/1976, art. 66; Lei 6.437/1976, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.761/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.706.278/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, AREsp nº 911.992/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de
I
nstrumento e Agravo Interno n
º
8006398-35.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

send
o Agravada
JUCILENE RIBEIRO BRITO DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.